Tribunal: TCU
Processo: 033.416/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis desvios em obras custeadas com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 263/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), noticiando possíveis irregularidades identificadas em obras executadas com recursos federais no Município de Calumbi/PE, especificamente referentes às construções de: uma escola no Sítio Bom Jesus (Convênio 22568/2014), uma creche no Povoado de Roças Velhas (Convênio 700108/2011) e um conjunto habitacional com 27 casas naquele mesmo povoado (Convênio TC/PAC 70/09). Considerando a baixa materialidade do possível dano apurado em relação ao Convênio 22568/2014, inferior ao limite estabelecido para instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução Normativa TCU 98/2024; Considerando que, quanto ao Convênio 700108/2011, as falhas de gestão já são do conhecimento dos órgãos de controle envolvidos (TCE/PE, FNDE e MPF), não se justificando a atuação direta do TCU, nos termos do voto condutor do Acórdão 3144/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar); Considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em relação às irregularidades do Convênio TC/PAC 70/09, uma vez que o primeiro ato de apuração sobre o tema ocorreu mais de cinco anos após o termo inicial do prazo prescricional; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237, inciso IV, todos do Regimento Interno; art. 103, § 1o, e art. 106 da Resolução TCU 259/2014; e arts. 2o e 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do seu exame; b) informar ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Prefeitura Municipal de Calumbi/PE que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 033.416/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Calumbi - PE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.